Tribunal: STF
Processo: HC 262779
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.440/SP.



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. Colhe-se do voto condutor: 



    Consta da denúncia de fls. 02/03 que, no dia 03 de julho de 2019, em hora incerta, por ocasião de calamidade pública decretada em função da pandemia de Codiv-19, na Rua Santo Rizo, nº 1660, Vila Jose Kalil Aun, na cidade e Comarca de Cosmópolis, REGINALDO LOPES DE LIMA subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um forno de micro-ondas, uma câmera de vídeo-informática e um computador CPU, avaliados em aproximadamente R$ 1.200,00, pertencentes à E.E Professora Ivete Sala de Queiroz. 



    Segundo o apurado, o acusado ingressou na referida escola estadual por um buraco antigo no portão, em seguida, arrombou a janela da sala de reuniões e subtraiu os bens acima arrolados, deixando o local. Ocorre que, no dia seguinte, funcionárias do estabelecimento de ensino notaram a subtração dos bens, verificaram as imagens das câmeras de segurança e as entregaram às autoridades policiais, as quais lograram êxito em identificar o réu como autor do delito.



    [...] respeitado o entendimento contrário da douta magistrada, de rigor a condenação do apelado, restando patentes a autoria e a materialidade do delito de furto. Igualmente, bem reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo [...]. 



    As básicas partem de um sexto acima dos pisos legais, em razão dos maus antecedentes (processo nº 0004141-20.2011.8.26.0150, furto qualificado tentado, fl. 57), perfazendo dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, de unidade mínima. 



    Na segunda fase, entendo ser de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, ora utilizada como fundamento para a condenação do réu (Súmula nº 545 do STJ), bem como das agravantes da reincidência múltipla e específica (processo nº 0006728-78.2012.8.26.0150, furto qualificado tentado, fls. 57/58 e processo nº 0003742-83.2014.8.26.0150, roubo majorado, fls. 55/56), lembrando que esta C. 8ª Câmara Criminal, considera a reincidência preponderante à confissão:



    [...]



    Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e reincidência múltipla e específica), suficiente à reprovação e à prevenção do crime a fixação do regime prisional fechado, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    A controvérsia consiste na ocorrência de possível constrangimento ilegal, decorrente da fragilidade probatória que fundamentou a condenação, bem como dos critérios adotados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.



    [...]



    O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos. 



    De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “a condenação do Paciente deu-se única e exclusivamente com base na suposta confissão extrajudicial [...], bem como pelo depoimento do policial civil que teria extraído do Paciente a suposta confissão extrajudicial”; e (b) “Também manifestamente ilegal o regime prisional fechado aplicado ao Paciente, diante do quantum de pena aplicado”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “restabelecendo a absolvição da sentença de piso” ou “para fixar o regime prisional mais brando do que o regime inicial fechado”. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade, quanto ao regime de cumprimento da pena. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, porque subtraiu “um forno de micro-ondas, uma câmera de vídeo-informática e um computador CPU, avaliados em aproximadamente R$ 1.200,00”.



    As instâncias antecedentes não apontaram elementos aptos a justificar o excessivo agravamento do regime prisional. Embora o paciente seja reincidente, o regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, tendo em vista a natureza da conduta imputada. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 257137, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/6/2025; HC 194028, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021; RHC 118658, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1500139-15.2020.8.26.0150, em trâmite na 1ª Vara Judicial da Comarca de Cosmópolis/SP, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente